Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-36.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS. PAGAMENTOS. DESCONTOS EM HOLERITE. INADIMPLEMENTO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA E QUITAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDA.

I. Caso em exame
1. Os recursos. As apelações interpostas pela parte autora e pela parte ré (Banco Pan S.A.) objetivam à reforma da sentença de parcial procedência. A parte autora pede a quitação integral dos contratos no 707552704-9 e no 710201539-8, ao passo que a parte ré pede que o pedido inicial seja julgado improcedente.
2. Fatos relevantes. (i) contratação de mútuos na modalidade consignado; (ii) ausente comprovação da renegociação da dívida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está (ou não) comprovada a proposta de acordo (renegociação de dívida) formulada entre as partes, e se ele foi (ou não) devidamente quitado.
III. Razões de decidir
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei no 8.078/90, art. 6o, inc. VIII).
5. No caso concreto, a parte autora teria celebrado dois empréstimos na modalidade consignado com o Banco Pan S.A., por meio dos contratos no 707552704-9 e n° 710201539-8. As parcelas dos respectivos mútuos, a partir de junho de 2019, não mais teriam sido descontadas diretamente na folha de pagamento da parte autora (causa provável não demonstrada nos autos), circunstância que comprovaria o inadimplemento da parte autora (ponto incontroverso).
6. A despeito das alegações recursais da parte autora, os documentos colacionados não respaldam a narrativa da petição inicial, especificamente no que concerne à concretização da proposta de quitação dos aludidos mútuos, sobretudo em relação aos valores que entende devidos, dado que os “prints” colacionados não comprovam a efetiva origem da dívida. Assim, forçoso reconhecer que a apelante não teria comprovado, de forma contundente, a existência de fato constitutivo do seu direito, ônus processual que lhe competia (CPC, art. 373, inc. I).
7. Desse modo, à míngua de evidência a respaldar a existência de renegociação de dívida nos moldes consignados na petição inicial, torna-se insubsistente a pretendida quitação integral dos contratos por meio do depósito judicial realizado pela parte autora, no valor de R$ 1.078,19, o qual lhe será devolvido. No ponto, sentença reformada.
IV. Dispositivo
8. Apelação do autor desprovida. Apelação do Banco Pan S.A. provida. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido inicial.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I; CDC, art. 6o, inc. VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Segunda Turma Cível, acórdão 1655649, Relator: Des. João Egmont, Dje: 07.02.2023; Segunda Turma Cível, Relator: Des. Hector Valverde Santanna, Dje: 1o.8.2023.